Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0725564-36.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE PACIENTE: JOÃO PAULO DE MOURA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Reporto-me à petição de ID 27993823. Homologo a desistência para que surta seus jurídicos efeitos. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator